Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-94.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001559-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
1. Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal
”. (AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

É vedado à parte recorrente, em agravo interno, suscitar tese recursal que não foi arguida quando da interposição do agravo de instrumento, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Barra do Garças-MT
contra decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, que, no bojo dos Embargos à Execução Fiscal nº 5924-36.2019.811.0004 (código – 306526) opostos pelo
Banco do Brasil S/A
, indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal e manteve a decisão proferida pelo juízo a quo que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em suma, trazer aos autos “
questão de ordem pública cognoscível de ofício antes do trânsito em julgado da decisão
”, dada a patente “
ilegitimidade da parte que apresentou defesa nos presentes autos
”, uma vez as peças de resguardo judicial “
foram realizadas pela matriz em nome da filial, não obstante a citação e a intimação válidas
” tenham sido direcionadas contra a segunda (Id. 57643468, fl.02).

Explana que “
a Procuradoria Municipal realizou estudos nos autos que originaram este recurso, deparando-se com situação inusitada, por verificar que todas as defesas realizadas pelo Agravado ocorreram em nome da matriz do Banco do Brasil, parte ilegítima para interpor defesa
” (Id. 57643468, fl.03).

Sustenta que “
a fim de afastar qualquer dúvida
(...),
em rápida e confiável busca junto à Receita Federal do Brasil, tem-se que o CNPJ nº 00.000.000/0001-91 pertence à matriz do Banco do Brasil, e não à agência localizada em Barra do Garças, que é parte legítima para se defender no feito
” (Id. Id. 57643468, fl.04).

Por derradeiro, defende a necessidade de investigação pelo Ministério Público Estadual acerca de possíveis indícios de Sonegação Fiscal, como também a aplicação de multa de litigância por má-fé ao agravado, por ter trazido aos autos documentação que não corresponde ao caso concreto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 64307493).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na origem, a Fazenda Pública do Município de Barra do Garças-MT promoveu Ação de Execução Fiscal nº 5924-36.2019.811.0004 (código: 306526) em desfavor do Banco do Brasil S/A, com intento de receber créditos oriundos do recolhimento a menor do ISSQN, cujo valor perfazia à época, o montante de R$ 39.719.262,35 (trinta e nove milhões setecentos e dezenove mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Devidamente citada, a pessoa jurídica ora recorrida opôs Embargos à Execução Fiscal nº 5924-36.2019.811.0004 (código – 306526) (Id. 32626484, fl.03) tendo sido atribuído na oportunidade efeito suspensivo pelo juízo
a quo
, em razão da garantia do juízo, consoante se infere do depósito judicial anexado ao caderno processual (Id. 32626485, fl.04).

Inconformada com a referida decisão e alegando intempestividade dos Embargos, a Municipalidade recorrente interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 32626483); contudo, tal súplica não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio decisão monocrática proferida pelo Ilustríssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, indeferindo a aludida medida nos seguintes termos:

“(...)
Consta na certidão da Secretaria da quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
:

‘
[...]

Certifico que, a pedido da parte interessada, que o aviso de recebimento (AR), referente
a carta de intimação expedida às fls. 57, foi recebida em 12/04/2019
, conforme carimbo dos correios. Certifico também que, os Embargos de Declaração juntado às fls. 58/62, foram protocolizados em 18/04/19. Certifico finalmente que, os Embargos à Execução Fiscal foram protocolados em 14/05/2019. [...]. (Id. 32632966, fls. 12)
’.

É certo que, o prazo para opor embargos à execução está previsto no artigo 16 da Lei nº 6.830
, de 22 de setembro de 1980
:

‘
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo

de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro

garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora
. [...]. [sem negrito no original]
’.

Dessa forma, a antecipação de tutela da pretensão recursal não se mostra possível
, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, ante a ausência de relevância dos fundamentos, pelo que determino tão somente o processamento do recurso
”. (Id. 33744974. fls. 02 e 03) (Destaquei)

Subsequentemente, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno, sustentando a ilegitimidade passiva e a possibilidade de apreciação por se tratar de matéria de ordem pública (Id.57643468, fl.02).

Não prospera a irresignação.

Isso porque é flagrante a tentativa de inovação recursal na via do agravo interno, uma vez que a tese defendida no presente recurso não fora suscitada nem no juízo
a quo
, muito menos em sede de agravo de instrumento.

De fato, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, a recorrente à época alegou que “
de acordo com a certidão constante dos autos, o embargante apresentou sua peça fora do prazo legal de 30 (trinta) dias após ter ocorrido a penhora on-line
” (Id. 32626483, fl.03).

Em contrapartida, no recurso de agravo interno em análise, o agravante altera sua fundamentação recursal aduzindo a ilegitimidade da agravada pois, as peças de defesa, “
foram realizadas pela matriz em nome da filial, não obstante a citação e a intimação válidas
” tenham sido direcionadas contra a filial. (Id. 57643468, fl.02).

Dito de outra forma, a agravante modifica abruptamente sua argumentação recursal, defendendo dessa vez, a tese da ilegitimidade
ad causam
da parte agravada, “
pois desde o início do processo administrativo fiscal, da confecção da CDA, do protocolo da inicial, da citação e da intimação na execução fiscal, da inicial neste agravo de instrumento
” , todas as petições de resistência judicial foram apresentadas pela matriz “
em nome da filial do Banco do Brasil agência 0571
” a qual é a “
legítima parte executada e agravada
” (Id. 57643468, fl.03).

Ocorre, todavia, que é vedado à parte recorrente inovar nas razões do agravo interno, já que a nova tese não fora levantada em sede de agravo de instrumento, como também não passou pelo crivo do colegiado, tampouco pelo juízo
a quo
, de maneira que entendo como manifesta a configuração do instituto da preclusão consumativa, ao menos neste grau de cognição.

No mesmo sentido, é a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada em recente julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao interesse de agir da parte recorrida, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (Destaquei)

Assim também este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.

Não se mostra possível analisar matéria em sede de agravo interno não suscitada no recurso de agravo de instrumento, por se tratar de inovação recursal.

(N.U 1002489-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Assim, as sustentações trazidas pelo agravante deveriam ter sido feitas ao juízo singular no momento adequado, sob pena de ocorrer o indesejável instituto da supressão de instâncias.

Sob outra perspectiva, ressalto que me filio à corrente de que mesmo alguns vícios processuais de ordem pública, não podem ser apreciados por este Juízo, sob pena de violação aos princípios do Duplo Grau de Jurisdição e do Juiz Natural.

Neste sentido, acerca da impossibilidade de apreciação de determinadas matérias tidas como cognoscíveis “
ex officio
”, peço vênia para transcrever elucidativo julgado de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
AFASTADA - FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REVOGADA.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância .

Ante a não observância a Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade da internação compulsória para tratamento da doença da menor, de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da decisão que deferiu o pedido de liminar em primeiro grau, a fim de que seja vedada a internação da requerente, até que seja preenchido os requisitos legais.
(N.U 1007859-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020) (Destaquei)

Deste modo, tendo em vista que não houve a adequada e oportuna apresentação da argumentação – tese recursal -, quando da interposição do agravo de instrumento, indubitável é a constatação de inovação recursal, razão pela qual o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021